Tribunal: STF
Processo: RE 1468470
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADICIONAL GRATIFICAÇÃO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PROVIMENTO PARCIAL RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, caput e incisos X e XIV; 39, § 9º; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante ao pagamento da gratificação de função por produção, disciplina a Lei Complementar Municipal nº. 164, de 18/09/2013, que ordena requisitos objetivos para a gratificação, assim, estabelece em seu artigo 5°:



    (...)



    De fato, não se pode deixar de considerar que o trabalho realizado pelo servidor/trabalhador em condições especiais deve ser remunerado adequadamente, ou seja, no cômputo das horas extras deve incidir o valor da hora normal acrescido do adicional de insalubridade ou noturno, se o caso, porquanto não há como dissociar, no plano fático, que o trabalhador, ao prestar labor sobrejornada, retire-se da condição insalubre ou, então, que o preste fora do período noturno, a fim de as horas extras sejam pagas tão somente em relação ao valor da hora normal, tal como almeja o Município Recorrente.



    Sobre o tema o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 264 nos seguintes termos: “A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa.”



    Deste modo, se o servidor/trabalhador presta serviço suplementar exposto a agente nocivo ou em período noturno, por óbvio que na base de cálculo das horas extras deverá incidir adicional de insalubridade e noturno, respectivamente. Logo, o termo “hora normal” empregado na legislação municipal só pode ser compreendido como contraposição ao termo “serviço extraordinário”, não representando, dessa maneira, a exclusão de outros proventos de natureza remuneratória da base de cálculo das horas extras.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente